Tribunal: TJES
Processo: 0004746-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004746-78.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIJALMA DA SILVA

APELADO: DEISY ALCANTARA PINHEIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULAS 229 E 278 DO STJ INAPLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se se aplica a suspensão do prazo prescricional em razão de processo administrativo perante seguradora ou se o termo inicial da prescrição deve ser postergado à data da ciência da incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista na Súmula 229 do STJ aplica-se apenas à relação entre segurado e seguradora, não beneficiando terceiros prejudicados, como no caso em análise.

4. A Súmula 278 do STJ também não se aplica, pois trata de seguro por invalidez, não sendo aplicável à pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual.

5. Estando comprovado que o autor teve ciência dos danos desde a data do acidente, não há fundamento para postergar o termo inicial da contagem prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória por acidente de trânsito é trienal e tem início na data do fato danoso, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
2. A suspensão da prescrição prevista na Súmula 229 do STJ não se aplica a terceiros prejudicados, e a Súmula 278 do STJ restringe-se a ações de seguro por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004746-78.2020.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dijalma da Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e corporais ajuizada em face de
Deisy Alcântara Pinheiro e Banestes Seguros S.A.
, acolheu a preliminar de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para declarar extinta a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o prazo prescricional se encontrava suspenso, nos termos da Súmula 229 do STJ, em razão da abertura de processo administrativo de regulação do sinistro pela seguradora apelada, sem posterior comunicação da decisão final ao segurado;
ii)
que o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ;
iii)
que a alta médica com diagnóstico da sequela definitiva foi concedida apenas em 19/06/2018, sendo a ação ajuizada dentro do prazo trienal;
iv)
que a sentença não enfrentou devidamente os fundamentos da petição inicial e da réplica no tocante à suspensão e ao termo inicial da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE EDUARDO CARDOSO RODRIGUES:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente eu queria saudar a todos na pessoa do Desembargador Relator, eminentes componentes da Câmara, advogados e serventuários.

Vou fazer um resumo bem objetivo da causa.

Trata-se de uma ação de acidente de trânsito ocorrido em junho de 2017, 3 de junho de 2017, na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que restou ao meu cliente sequela de danos materiais, corporais e morais.

Em sede de Primeira Instância, o juiz entendeu por reconhecer a prescrição do direito autoral, alegando que havia se transcorrido o prazo trienal estabelecido pelo Código Civil quando do ingresso da ação, pois a ação foi ingressada em 16 de junho de 2020. Entretanto, se você olhar, a grosso modo, o artigo 206 do Código Civil, sim, houve, sim, extrapolou-se o prazo de três anos entre a data do acidente, que o juiz entendeu como termo inicial, e a propositura da ação.

Entretanto, foi desconsiderado pelo juiz, e é o que eu gostaria de trazer aos senhores, dois fatores que entendemos que são causas que afastam a prescrição do direito autoral. Primeiramente, foi referente a um aviso de sinistro. Em 19 de março de 2018, a própria seguradora juntou os autos, mais precisamente as folhas 134 dos autos físicos digitalizados, uma cópia de um aviso de sinistro de terceiro, onde foi feito um aviso à seguradora de que houve um sinistro, que a seguradora regularizaria esse sinistro para indenizar o terceiro, no caso, o apelante. Todavia, não consta nos autos, a seguradora também não juntou nenhum aviso de decisão final até o ingresso da ação. Não houve, repito, não houve notificação do segurado a respeito da decisão final do processo administrativo até o ingresso da presente ação.

No sentido, é importante salientar que a Súmula 229 do STJ fala que enquanto se perdura o processo administrativo, não tendo o segurado ciência da decisão deste processo, o processo, o prazo prescricional, encontra-se prescrito.

Outro ponto que é interessante trazer, também, diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional. Por quê? A Súmula 278 determina que a prescrição, em casos de indenização, inicia-se da data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, ou seja, já é um entendimento pacificado tanto pelo STJ quanto por esse Tribunal de Justiça; inclusive, eu trago julgados desse Tribunal recente, de fevereiro deste ano, onde a ciência inequívoca é dada apenas com laudo emitido por um especialista na área. Esse laudo foi juntado e foi dado em 19 de junho de 2019. Ou seja, a partir desse laudo, inicia-se o prazo prescricional. Por quê? Foi o momento em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez permanente. Você concluir que uma pessoa tem ciência inequívoca a partir da data do acidente, não tem como; a pessoa está em tratamento. O próprio STJ diz que essa ciência inequívoca é só na data do acidente, caso haja uma amputação do membro, onde a pessoa, obviamente, por não ter mais um membro, vai ter ciência de que estará com a ciência inequívoca da sua invalidez. Salvo casos de amputação, se faz necessário que se tenha um laudo emitido por um especialista, que foi o juntado nos autos das folhas 28, na data de junho de 2019, onde foi dada ciência ao apelante do seu grau, do seu estado de invalidez permanente.

Dessa forma, a prescrição deve ser afastada tanto pelo aviso administrativo, sem informação da decisão final, até o ingresso da ação, quanto pelo fato do termo inicial da prescrição ter começado a partir de junho de 2019, momento em que o segurado, terceiro segurado, no caso, autor e apelante, teve ciência inequívoca da sua invalidez.

Dito isso, pugnamos pela reforma da sentença, no sentido de que seja afastada a prescrição e os autos retornem para o juiz
a qu
o
para o devido processamento do mesmo.

É o que continha.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dijalma da Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e corporais ajuizada em face de
Deisy Alcântara Pinheiro e Banestes Seguros S.A.
, acolheu a preliminar de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para declarar extinta a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o prazo prescricional se encontrava suspenso, nos termos da Súmula 229 do STJ, em razão da abertura de processo administrativo de regulação do sinistro pela seguradora apelada, sem posterior comunicação da decisão final ao segurado;
ii)
que o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ;
iii)
que a alta médica com diagnóstico da sequela definitiva foi concedida apenas em 19/06/2018, sendo a ação ajuizada dentro do prazo trienal;
iv)
que a sentença não enfrentou devidamente os fundamentos da petição inicial e da réplica no tocante à suspensão e ao termo inicial da prescrição.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, ajuizada em 16/06/2020.

Na origem, o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES acolheu a prejudicial de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não obstante o esforço argumentativo do apelante, da análise dos autos não alcancei conclusão diversa daquela do magistrado de primeiro grau. Explico.

Nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos e nos casos de responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, a contagem desse prazo tem início na data do evento danoso, salvo se demonstrada hipótese de suspensão, interrupção ou termo inicial diferido por circunstâncias específicas e excepcionais.

Quanto à alegação de suspensão do prazo com fundamento na Súmula 229 do STJ, importa esclarecer que tal entendimento aplica-se exclusivamente à relação jurídica entre segurado e seguradora, quando há abertura de processo administrativo de regulação do sinistro e pendência de decisão final. No presente caso, entretanto, o autor é terceiro interessado — vítima do acidente — e não segurado contratualmente vinculado à companhia de seguros. Assim, não se verifica a hipótese excepcional de suspensão do prazo prescricional. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES . ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 229/STJ. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ se aplica exclusivamente à relação entre segurado e seguradora, não alcançando terceiros prejudicados por acidente de trânsito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido extrajudicial de indenização formulado por terceiro à seguradora não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. [...] Tese de julgamento: O prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, contados a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.
A suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ aplica-se apenas à relação jurídica entre segurado e seguradora, não beneficiando terceiros prejudicados. O pedido extrajudicial formulado por terceiro à seguradora não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00100871820178080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Data: 29/04/2025)

Por outro lado, também não se aplica a Súmula 278 do STJ, que estabelece que o termo inicial da prescrição, nas ações de seguro, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, já que a presente ação não versa sobre seguro pessoal ou de vida, mas sim sobre responsabilidade civil por danos oriundos de acidente de trânsito, o que atrai a contagem do prazo a partir do próprio fato lesivo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL . NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil . Precedentes. 2.
A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.
3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1526711 MS 2015/0081045-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Ainda que se considerasse a possibilidade de termo inicial diferido, os documentos médicos acostados demonstram que o autor teve ciência imediata das lesões e de suas consequências desde a data do acidente,, sendo certo que a própria petição inicial afirma que, na ocasião, o autor foi socorrido, submetido a internação, cirurgia ortopédica e sessões de fisioterapia, todas realizadas logo após o evento.

Desse modo, não há elemento que justifique a postergação do termo inicial da prescrição para data posterior à do acidente, em 03/06/2017. A ação foi ajuizada apenas em 16/06/2020, ou seja, após o transcurso do prazo trienal, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em seus termos.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Como salientado no voto de relatoria, "a controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, ajuizada em 16/06/2020".

Em que pese a alegação de incidência das súmulas 229 e 278 do STJ pelos apelantes, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, na esteira do tão bem lançado voto de relatoria.

Digo isso pelo fato da suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229 do STJ ser específica para a relação entre segurado e seguradora, não se estendendo à ação regressiva do terceiro contra a seguradora ou vice-versa, sendo o mesmo raciocínio aplicado quanto a Súmula 278 do STJ, uma vez a parte demandante não ostentar o caráter de segurado.

Nesse sentido, ACOMPANHO, na íntegra, o entendimento do ilustre relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004746-78.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIJALMA DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: ELIZABETE SCHIMAINSKI - ES13597-A, FELIPE EDUARDO CARDOSO RODRIGUES - ES20674-A
APELADO: DEISY ALCANTARA PINHEIRO, BANESTES SEGUROS SA
Advogado do(a) APELADO: MARCELO BALIANA JUSTO - ES12092-A
Advogados do(a) APELADO: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dijalma da Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e corporais ajuizada em face de
Deisy Alcântara Pinheiro e Banestes Seguros S.A.
, acolheu a preliminar de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para declarar extinta a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o prazo prescricional se encontrava suspenso, nos termos da Súmula 229 do STJ, em razão da abertura de processo administrativo de regulação do sinistro pela seguradora apelada, sem posterior comunicação da decisão final ao segurado;
ii)
que o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ;
iii)
que a alta médica com diagnóstico da sequela definitiva foi concedida apenas em 19/06/2018, sendo a ação ajuizada dentro do prazo trienal;
iv)
que a sentença não enfrentou devidamente os fundamentos da petição inicial e da réplica no tocante à suspensão e ao termo inicial da prescrição.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, ajuizada em 16/06/2020.

Na origem, o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES acolheu a prejudicial de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não obstante o esforço argumentativo do apelante, da análise dos autos não alcancei conclusão diversa daquela do magistrado de primeiro grau. Explico.

Nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos e nos casos de responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, a contagem desse prazo tem início na data do evento danoso, salvo se demonstrada hipótese de suspensão, interrupção ou termo inicial diferido por circunstâncias específicas e excepcionais.

Quanto à alegação de suspensão do prazo com fundamento na Súmula 229 do STJ, importa esclarecer que tal entendimento aplica-se exclusivamente à relação jurídica entre segurado e seguradora, quando há abertura de processo administrativo de regulação do sinistro e pendência de decisão final. No presente caso, entretanto, o autor é terceiro interessado — vítima do acidente — e não segurado contratualmente vinculado à companhia de seguros. Assim, não se verifica a hipótese excepcional de suspensão do prazo prescricional. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES . ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 229/STJ. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ se aplica exclusivamente à relação entre segurado e seguradora, não alcançando terceiros prejudicados por acidente de trânsito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido extrajudicial de indenização formulado por terceiro à seguradora não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. [...] Tese de julgamento: O prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, contados a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.
A suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ aplica-se apenas à relação jurídica entre segurado e seguradora, não beneficiando terceiros prejudicados. O pedido extrajudicial formulado por terceiro à seguradora não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00100871820178080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Data: 29/04/2025)

Por outro lado, também não se aplica a Súmula 278 do STJ, que estabelece que o termo inicial da prescrição, nas ações de seguro, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, já que a presente ação não versa sobre seguro pessoal ou de vida, mas sim sobre responsabilidade civil por danos oriundos de acidente de trânsito, o que atrai a contagem do prazo a partir do próprio fato lesivo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL . NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil . Precedentes. 2.
A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.
3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1526711 MS 2015/0081045-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Ainda que se considerasse a possibilidade de termo inicial diferido, os documentos médicos acostados demonstram que o autor teve ciência imediata das lesões e de suas consequências desde a data do acidente,, sendo certo que a própria petição inicial afirma que, na ocasião, o autor foi socorrido, submetido a internação, cirurgia ortopédica e sessões de fisioterapia, todas realizadas logo após o evento.

Desse modo, não há elemento que justifique a postergação do termo inicial da prescrição para data posterior à do acidente, em 03/06/2017. A ação foi ajuizada apenas em 16/06/2020, ou seja, após o transcurso do prazo trienal, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em seus termos.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 15/07.

Como salientado no voto de relatoria, "a controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, ajuizada em 16/06/2020".

Em que pese a alegação de incidência das súmulas 229 e 278 do STJ pelos apelantes, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, na esteira do tão bem lançado voto de relatoria.

Digo isso pelo fato da suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229 do STJ ser específica para a relação entre segurado e seguradora, não se estendendo à ação regressiva do terceiro contra a seguradora ou vice-versa, sendo o mesmo raciocínio aplicado quanto a Súmula 278 do STJ, uma vez a parte demandante não ostentar o caráter de segurado.

Nesse sentido, ACOMPANHO, na íntegra, o entendimento do ilustre relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.